Tribunal: TJSP
Processo: 1087478-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Documentos ofertados pelo autor que indicam ser titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100, não tendo a ré se desincumbido do seu ônus comprobatório em mostrar que a aquisição se deu de modo diverso daquele previsto no título. Reconhecimento da habilitação do autor, devendo ser apurado o quantum debeatur de acordo com os critérios definidos pelo Tribunal para apuração do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1087478-64.2016.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência.

Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP, subsiste o interesse recursal diante da prolação de sentença após o acórdão proferido

Ementa:
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência.

Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP, subsiste o interesse recursal diante da prolação de sentença após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento 2179652-16.2018.8.26.0000, o que permite, pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento da Câmara Preventa.

Documentos ofertados pelo autor que indicam ser titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100, não tendo a ré se desincumbido do seu ônus comprobatório em mostrar que a aquisição se deu de modo diverso daquele previsto no título. Reconhecimento da habilitação do autor, devendo ser apurado o quantum debeatur de acordo com os critérios definidos pelo Tribunal para apuração do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087478-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSÉ NUNES BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
VOTO No 81732
APELAÇÃO CÍVEL No 1087478-64.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE: JOSÉ NUNES BARRETO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na
qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão Improcedência.
Em que pese agravo anterior entre as mesmas partes no qual já se
analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da
ACP, subsiste o interesse recursal diante da prolação de sentença
após o acórdão proferido pelo Tribunal nos autos do agravo de
instrumento 2179652-16.2018.8.26.0000, o que permite, pela
necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas do C. STJ, complementar o trabalho de enquadramento
legal, se necessário. A liquidação é uma fase que dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em
prol da celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum
que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a
oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o,
XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal
utiliza o seu poder de guardião do título para extinguir, OU desde
logo, fixar os critérios de cálculo de acordo com o entendimento
da Câmara Preventa.
Documentos ofertados pelo autor que indicam ser titular do direito
tutelado
na
sentença
proferida
na
ACP
n.
0632533-62.1997.8.26.0100, não tendo a ré se desincumbido do
seu ônus comprobatório em mostrar que a aquisição se deu de
modo diverso daquele previsto no título. Reconhecimento da
habilitação do autor, devendo ser apurado o quantum debeatur de
acordo com os critérios definidos pelo Tribunal para apuração do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária.
O STJ examinou diversos recursos e determinou que não sejam
incluídos a dobra acionária, os dividendos e os juros sobre o
capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a
harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste
Tribunal a essa diretriz. Exclusão dos consectários.
EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as
operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas
entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de
questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o
1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado
no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no
cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela parte
autora objetivando a reforma da r. sentença que julgou improcedente a ação, resolvendo
a liquidação promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S/A nos termos do art. 487, I, do
CPC, condenando a parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Em suma, a recorrente assevera que apresentou documentos
relativos a sua linha que demonstram a contratação de plano de expansão, devendo ser
ação julgada procedente para que seja reconhecida sua habilitação, atendidos os
parâmetros apresentados na petição inicial para a realização do cálculo dos valores
devidos.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De proêmio, convém observar que esta Turma já analisou recurso
de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes (agravo de instrumento n.
2179652-16.2018.8.26.0000), oportunidade em que já foram analisados os documentos
do autor, tendo sido indicada a extinção do feito pela linha telefônica ter sido adquirida
por meio de contrato não abarcados pelo título executivo.
Em que pese tal acórdão anterior, subsiste interesse recursal a que
se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de improcedência nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento de
sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual acórdão anterior
da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito vinculativo ou formadora de coisa
julgada material stricto sensu.
Isto porque, repita-se, esta fase processual dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao nosso
conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos
artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder
de guardião do título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito
caso demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Por tal razão, e em que pese os termos do acórdão prolatado nos
autos do agravo de instrumento supracitado, a Turma Julgadora passa a analisar, como
um todo, a matéria abordada nos autos, seja para reiterar a ausência de interesse da
parte autora, seja para reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento
(agora, com a fixação dos critérios de cálculos atualizados e em consonância com o atual
entendimento do STJ).
Pois bem.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, o próprio autor anexou à petição inicial o contrato de
adesão relativa à aquisição de sua linha telefônica por meio de plano de expansão
(contrato no 4216703126 - fls 76/79), no período delimitado pela sentença da açao civil
pública. Está clara a verossimilhança do direito alegado. A contratação se fez por plano
de expansão em período no qual vigorava a Portaria 1028. Embora outros tipos de
contratos, por regimes diversos, eram celebrados, com ou sem participação acionária,
esse, do autor, possui cláusula que lhe garante participação acionária. Ainda que não
tenha sido anexado o comprovante de quitação, presume-se o pagamento, uma vez que
sua linha foi instalada, além do fato de ter ações custodiadas no Bradesco.
Se a Telefônica afirma que foi tarifa de habilitação, deveria ter se
desicumbido do seu ônus comprobatório, juntando o contrato para contrapor ao que foi
exibido pela parte, o que não fez. Assim, até prova em contrário, confirma-se o
enquadramento na sentença condenatória.
Portanto, tem direito o autor à complementação por ter sido
realizada a aquisição de plano de expansão
PEX
no período definido no título
executivo, sob a égide da Portaria 1028.
Os critérios de cálculo do valor devido serão atualizados nos
termos do novo entendimento do Tribunal, independentemente de acórdão anterior
(agravo de instrumento no 2081699-52.2018.8.26.0000), conforme delineado. Isto porque
se deve aproveitar a oportunidade para adequar as contas aos termos exatos do título
executivo, atendendo-se à celeridade.
Considerando que a causa já se encontra em termos para
julgamento, na medida em que as partes debateram a respeito do quanto devido, passa-
se à sua definição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Portanto, deve ser admitido este método já adotado pela Corte
Superior, o que revela ser desnecessária a realização de perícia, na medida em que
sua apuração depende de meros cálculos aritméticos, o que são facilmente obtidos
diante da forma de cálculo que deve ser rigorosamente observada.
Cumpre consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja
configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio
Não se nega que esta Corte analisou especificamente este tema
em recuso anterior envolvendo as mesmas partes. Entretanto, foi admitido recurso
especial justamente pela decisão ter sido autorizada a incluisão de consectários no
cálculo (agravo de instrumento n. 2081699-52.2018.8.26.0000).
O processo é dinâmico e a sentença que a parte busca executar
decorre de ação civil pública, de interpretação litreral e, por tal razão, o C. STJ, decidiu
pela exclusão dos consectários dos cálculos (dobra acionária, dividendos e juros sobre o
capital próprio), além de observação obrigatória dos eventos societários.
Exatamente por tal razão, esta Câmara Preventa tem justificado o
seguinte: no tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e juros sobre o
capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações
ou essenciais ao capital aplicado, entendia-se ser possível a inclusão de tais valores no
cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse requerimento
expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a
parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil
pública, sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no
direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha
constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação
coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro
fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam
condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do
CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não
verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da
condenação às ações da telefonia fixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no
título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito
principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a
execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso
que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros
remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO
ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando
o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais
por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da
APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela
verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2.
Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA
CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa
verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor
nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto
àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se
executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros
remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do
Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença
e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance
objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da
Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas
em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada.
[...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS
REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de
sentença sem que conste, no título executivo judicial, conteúdo
condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão
em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA
JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de
ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe
15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas
de contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha
fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se
pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao
título judicial deve ser observada não somente quando há um processo de
liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente,
quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por
assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração da memória
do cálculo pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-
outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de valores referentes à
dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa
ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para haver
o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária -
é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de
sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA
NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso
de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações)
não impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da
fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA
ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de
parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação
expressa da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da coisa julgada
material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art.
1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A
LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC,
Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as
particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se
mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à
referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos exequendos
as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No
284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial
(valor devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da telefonia
fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
25/11/2014)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS
AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS
APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 364-383 e-
STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo reconhecimento da
prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está prescrita, em razão do
ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado
pela ação civil pública Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das
diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos
envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber,
sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento,
em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da companhia
telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre capital próprio,
extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido na
origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para calcular
o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta
mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte, cuja
interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da
coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não promoveram
ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o pagamento
dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva (art.
202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287,
II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual
seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação (o
que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor
faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade,
o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A
sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao objeto principal e
poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias
individuais de quem ingressa para navegar, com predicados próprios, nas águas
tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e
aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos argumentos, é
possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na exordial (o que
ocorre), sendo certo que não se confundem com os dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas de
telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre
capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente
quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de
sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria -
que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-
se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e juros
sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio não deve ser incluído no cálculo da diferença
acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao acionista,
com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua cobrança. De
tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização. E devem ser considerados independentemente de
pedido expresso.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento à apelação para
declarar o autor habilitado, competindo a este apresentar cálculo observando os termos
desse voto (com observação dos eventos societários e sem incidência de dobra
acionária, dividendos e juros sobre capital próprio), afastada a realização de perícia e
eventual ordem de depósito de qualquer valor antes da apuração do quantum debeatur.
Em resumo, seguindo os seguintes parâmetros, em consonância com o entendimento
do C. STJ sobre o tema:
I.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor
da ação a ser considerado deve ser o da data do trânsito em julgado.
Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha
direito na data da integralização (balancete do mês da integralização)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em
julgado da demanda (quantidade de ações integralizadas x R$47,27,
valor da ação na data do transito em julgado 15.08.11). Encontrado
esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde
a citação;
II.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo originário;
III.
A dobra acionária, os dividendos e juros sobre capital próprio deverão
ser excluídos do valor devido por ausência de previsão no título
executivo;
IV.
Deve ser excluída, do quantum eventualmente devido ao acionista, a
multa de R$ 3.000,00, fixada na sentença da ação civil pública e que
pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85;
V.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos entre a data
da integralização e a data do trânsito em julgado a fim de que seja
aferido o atual e real número de ações a que faz jus o acionista.
Considerando o aqui decidido, verifica-se a sucumbência recíproca,
e diante da vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do
CPC) ambas as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte
contrária.
Com a reforma da sentença que reconheceu o direito pleiteado em
relação a uma autora, porém, de forma parcial, com o afastamento da multa e
consectários e a inclusão dos eventos societários, ambas as parte obtiveram proveito.
Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%)
de condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim,
o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.000,00 a ser pago pela autora habilitada,
ressalvada a gratuidade concedida. A referida quantia atende aos preceitos legais
relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.

A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC), já considerada a majoração recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087478-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 81732 -
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso nos termos da
fiundamentação.
ENIO ZULIANI
Relator